Tribunal: STJ
Processo: 0002527-89.2023.8.16.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861605 - PR (2025
/0057830-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: PAULO HOMERO DA COSTA NANNI
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO PESSA FILHO - PR046560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c23b0a14-e22e-4ace-bf3a-3c2c1c2803ea

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c23b0a14-e22e-4ace-bf3a-3c2c1c2803ea

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861605 - PR (2025
/0057830-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: PAULO HOMERO DA COSTA NANNI
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO PESSA FILHO - PR046560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno assim ementado (e-STJ fl. 1.883):
ADMINISTRATIVO.
ATO
ÍMPROBO.
DANO
PRESUMIDO.
ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE EFETIVO
PREJUÍZO.
1. A Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei n. 8.429/1992,
passou a prever, como condição à configuração do ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário, o efetivo e comprovado prejuízo ao
patrimônio público.
2. A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.929.685/TO,
consolidou o entendimento de que os processos ainda em curso, versando
sobre a mesma questão, devem ser solucionados com a posição externada na
nova lei, que reclama o dano efetivo, hipótese inocorrente no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA50964564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:07
Código de Controle do Documento: dda155ff-03ed-433d-945c-fcdefbffb130

3. O reenquadramento pretendido no recurso do art. 10 para o art. 11, os dois
da LIA, esbarra no entendimento da Suprema Corte (ARE 803568 AgR-
segundo-EDv-ED, relator para Acórdão Min. GILMAR MENDES,
TRIBUNAL PLENO, DJe
), tendo em conta que a sentença
06/09/2023
enquadrou a conduta supostamente ímproba por dano ao erário, sem que
houvesse impugnação do autor da ação de improbidade administrativa quanto
ao ponto.
4. Agravo interno desprovido.
Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão de origem deixou
de se manifestar a respeito dos seguintes pontos: o MP/PR, considerando que a sentença
condenou o agravado por violação ao art. 10 da LIA, não tinha interesse em alterar a
capitulação para o art. 11 do mesmo diploma legal; inexistindo dano ao erário, é viável o
reconhecimento do princípio da continuidade típico-normativa.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela objetiva a modificação do

aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1960434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
15/12/2022
Documento eletrônico VDA50964564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:07
Código de Controle do Documento: dda155ff-03ed-433d-945c-fcdefbffb130

De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
consignar, com arrimo em precedente da Suprema Corte, a inviabilidade do
reenquadramento do art. 10 para o art. 11, os dois da LIA.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50964564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:07
Código de Controle do Documento: dda155ff-03ed-433d-945c-fcdefbffb130

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.861.605 / PR
Número Registro: 2025/0057830-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025278920238160100
00026488320248160100
00026894120108160100
25278920238160100
26488320248160100 26894120108160100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: PAULO HOMERO DA COSTA NANNI
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO PESSA FILHO - PR046560
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO : PAULO HOMERO DA COSTA NANNI
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO PESSA FILHO - PR046560
TERMO
Documento eletrônico VDA51807313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: 7cdeda90-65c6-4429-9bdd-3e16756ae830

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: 7cdeda90-65c6-4429-9bdd-3e16756ae830